Tribunal: STF
Processo: RHC 80757
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário. Habeas corpus. Acórdão do STJ que não
apreciou questão ventilada na inicial, relativa à Súmula 524 do STF.
 Questão da supressão de instância superada.
Inquérito policial
desarquivado com base em declarações prestadas à imprensa, não
tomadas por termo, com subsequente oferecimento de denúncia.
Declarações que, tendo sido produzidas somente através da imprensa
falada, escrita e televisionada, não preenchem o conteúdo jurídico
da fórmula "prova nova", exigida pela Súmula 524 como indispensável
para autorizar a propositura da ação penal, após dois arquivamentos
do inquérito policial que lhe deu origem.
Recurso ordinário
provido.